Tribunal: TJMT
Processo: 1012193-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012193-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ADALTON MARINHO VIEIRA - CPF: 384.865.631-00 (AGRAVANTE), FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA NUNES - CPF: 655.039.611-53 (AGRAVANTE), SEBBA S.A. (AGRAVADO), 130064980 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – AVERBAÇÃO DA LIDE À MARGEM DA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – POSSIBILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em atenção ao poder geral de cautela, revela-se prudente a averbação da lide junto à matrícula do imóvel, haja vista a necessidade de dar conhecimento da discussão perante terceiros, prevenindo novos litígios e prejuízos para eventuais adquirentes e, ainda, risco ao resultado útil do processo
(TJMT. Agravo de Instrumento No 1013833-27.2019.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. J. em 08/06/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADALTON MARINHO VIEIRA e outra, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária no 1016413-21.2019.8.11.0003, movida em face de SEBBA S. A., indeferiu o pedido de averbação do feito às margens da matrícula do imóvel que pretende usucapir.

Em breve síntese, os recorrentes relatam ser necessária a averbação da existência da referida demanda na matrícula do imóvel objeto da presente ação (CRI/Rondonópolis sob número 22.806) para resguardar direito dos Agravantes, bem como de impedir que terceiros de boa-fé adquiram o imóvel
sub judice
e venham sofrer prejuízos.

Forte nestes argumentos, pedem o provimento do recurso e o deferimento da referida averbação.

Com o agravo, juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal na forma do art. 1.007, §4o, do CPC.

Não houve pedido expresso realizado em caráter de urgência (Id. 55008993).

Sem contraminuta, ante a ausência de angularização processual.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Eunice Helena Rodrigues De Barros, ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção, deixa de opinar no presente feito (Id. 92449953).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurgem-se os recorrentes contra a decisão que indeferiu o pedido de averbação do feito às margens da matrícula do imóvel que pretendem usucapir.

Narram na prefacial que
“possuem com animus de proprietário um lote de terreno para construção situado na zona de expansão urbana desta cidade, no loteamento denominado Cidade Alta, Quadra 15, lote 12, nesta Cidade de Rondonópolis-MT, com área de 300,00mts2, medindo 10,00 metros de frente e fundo, por 30,00 metros de ambos os lados, registrado sob a Matricula no 22.806, desde do ano de 2005, ou seja, por 15 (quinze) anos”
.

Aduzem que
“o imóvel foi sempre utilizado como finalidade de moradia”
, bem como sempre
“adimpliram com os tributos inerentes ao local”.

Seguem dizendo que
“em 13.12.2019 foi requerido ao Juiz a quo determinação de expedição de oficio ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis para fazer constar na Matricula no 22.806, a existência da presente ação”,
sendo o pedido indeferido, conforme decisão ora agravada, firmada no ID 32140332.

Pois bem.

Sabe-se que a averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel se presta para precaver terceiros eventualmente adquirentes acerca da ação que objetiva a declaração de propriedade por meio do instituto da usucapião, cuja sentença de procedência poderá determinar a retomada integral do bem.

Desta forma, como a antecipação da tutela reveste se de caráter excepcional e, por isso mesmo, exige do julgador um cuidado especial, com a adoção de criteriosa avaliação dos interesses em jogo, não servindo para atender ao açodamento da parte no alcance de sua pretensão, é necessário proteger, desde o início do processo, o resultado útil da pretensão deduzida na inicial, acaso ao final seja dada procedência aos pedidos.

Segundo a Lei no. 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros públicos e dá outras providências, é perfeitamente viável o registro e averbação do litígio. Vejamos:

“Art. 167 – No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos.

I – o registro:

(...)

21) das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis;

(...)

II – a averbação:

(...)

12) das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados; (...)”.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO LIMINAR. AVERBAÇÃO NO OFÍCIO DO REGISTRO IMOBILIÁRIO.
1 – Requerimento de averbação da existência da ação rescisória no Ofício do Registro de Imóveis. 2 – Acolhimento do pedido, preservando-se os interesses de terceiros de boa-fé
. 3- Agravo regimental provido, vencido o relator”.
(AgRg na AR 4.878/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/04/2013, DJe 30/04/2013).

No mesmo sentido é a jurisprudência desta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
USUCAPIÃO ESPECIAL
–
AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA – POSSIBILIDADE – ATO QUE NÃO RESTRIGE O DIREITO DE POSSE OU PROPRIEDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O deferimento da averbação da existência da demanda na matrícula do bem é medida que se impõe, pois visa resguardar eventual procedência do pedido principal, bem como assegurar o direito de informação a terceiros de boa-fé que possam se interessar pela aquisição do imóvel objeto da ação originária. Não há risco de irreversibilidade da medida bem como não torna o bem indisponível, servindo para dar publicidade acerca da existência de litígio envolvendo determinado bem, objetivando resguardar os interesses e evitar prejuízos a terceiros de boa-fé.
”
(N.U 1011993-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, publicado no DJE 12/03/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE DESBLOQUEIO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL REIVINDICADO – INDEFERIDO –[...]
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO BLOQUEIO POR AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL PARA RESGUARDAR INTERESSE DE TERCEIROS DE BOA-FÉ – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS
– REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO. 1. O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...] 6.
Demonstração da presença dos requisitos da tutela de urgência para o cancelamento do bloqueio, sendo suficiente para proteger terceiros de boa-fé e resguardar os direitos das partes litigantes a averbação da existência da ação reivindicatória na matrícula do imóvel, nos termos do art. 167, inciso I, alínea 21, e inciso II, alínea 12, da Lei no 6.015/73, medida acautelatória mais branda que não fere o direito de propriedade e tem como escopo advertir terceiros acerca da tramitação da ação
”.
(N.U 1004381- 90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2019, publicado no DJE 25/06/2019).

Portanto, a averbação no registro do imóvel, indicando a existência da demanda judicial em espeque, consubstancia forma de resguardar os interesses das partes interessadas, bem como de eventuais adquirentes da propriedade do imóvel em litígio.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a averbação do litígio na matrícula do imóvel matriculado no CRI/Rondonópolis, sob número 22.806, da existência da Ação de Usucapião no. 1016413-21.2019.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021